Tribunal: TJMT
Processo: 1070872-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070872-43.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), IVONEIDE MESSIAS DA CRUZ - CPF: 466.435.911-04 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
do consumidor
. Agravo
Interno
.
Apelação cível.
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Financiamento bancário.
Capitalização de juros.
Prática de periodicidade mensal, e não diária.
P
revisão expressa em contrato celebrado após a edição da
MP
no 2.170-36/2001.
Abusividade não constatada. Mora caracterizada. Posse do veículo que permanece com a devedora/ré. Impossibilidade de consolidar a posse e propriedade nas mãos da credora/autora. Necessidade de retomada da marcha processual.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto
pela ré
contra decisão que
deu provimento ao apelo interposto pela autora, para cassar a sentença,
a fim de a
fasta
r
a declaração de nulidade da previsão contratual de capitalização de juros e de descaracterização da mora
, e
determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual, com novas diligências à localização
e apreensão
do veículo objeto da lide
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
é cabível reconhecer a descaracterização da mora contratual ante a suposta abusividade da previsão
genérica
de
capitalização diária de juros
nas condições gerais
do contrato, a despeito de haver disposição específica de
capitalização
mensal na parte principal do contrato e ser essa a periodicidade observada no curso da relação negocial;
(
ii
) saber se é
cabível
julgar
o mérito da
ação de busca e apreensão
, com a procedência do pedido autoral, quanto o veículo não se encontra na posse do credor fiduciante.

III. Razões de decidir

3.
“
É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e
a
“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

4. Constatado que o
contrato objeto da lide contém expressa previsão de capitalização mensal dos juros
nas
cláusulas pactuadas no instrumento principal do contrato,
sendo essa a forma de capitalização praticada durante a relação negocial, a mera menção, nas condições gerais, quanto à possibilidade de capitalização diária, sem a corresponde comprovação do uso/cobrança dessa modalidade, não é capaz de macular a higidez do pacto e nem da dívida que deu origem à demanda
.

5. A

sentença de
procedência do pedido deduzido
pelo credor fiduciante, com a consequente
extinção do
processo
com resolução do mérito,

pressupõe a possibilidade da consolidação da “propriedade e a posse plena e exclusiva do bem” (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §1o),
logo, se o credor ainda não se encontra na posse do veículo, incabível que o feito venha a ser sentenciado no momento.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto

por

IVONEIDE MESSIAS DA CRUZ
contra
a
decisão

monocrática
que, nos
autos d
o Recurso de Apelação Cível originário da
a
ção
de
Busca e Apreensão

(Proc. no
1070872-43.2025.8.11.0041
),

ajuizada
em desfavor
da agravante por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(atual
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)
, deu provimento ao apelo interposto pela autora/agravada,

para
cassar a sentença apelada
, a fim de afastar a declaração de nulidade da previsão de capitalização de juros e de descaracterização da mora, e
determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual
, com
adoção de
novas diligências à localização

e apreensão
do veículo objeto da lide
(
cf. Id. no
335336366
).

A

agravante

insiste em que deve ser reconhecida a nulidade da previsão de
capitalização diária
de juros, e, consequentemente, a descaracterização da mora, pois, embora mencione a pactuação da
capitalização diária
, o contrato em discussão não informa a
taxa diária
de juros
,
inviabilizando a compreensão do custo real da operação pelo consumidor
, e atentando contra
o dever de informação
posto no
art. 6o, III, do CDC
. Impugna, no mais, a conclusão de que não caberia julgar o mérito da lide de imediato em razão de o veículo não estar sob a posse da agravada, eis que, segundo argumenta, “a
sentença já previa a conversão em perdas e danos, se necessária; a própria procuração citada confirma que o veículo foi apreendido;
e,
posteriormente, o próprio banco informou a restituição do bem
”
.

P
ede
, pois,
seja
exerc
ido
o juízo de retratação, ou, então,
dad
o
provimento
ao

agravo interno,

a fim de negar provimento ao apelo adversário, de modo a manter inalterada a sentença de improcedência do pedido autoral
(cf. Id. no
341992879
).

A

agravad
a

ofert
ou
contrarrazões

junto ao
Id. no
342765381
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

C
uida-se
de
ação de
Busca e Apreensão

ajuizada
pela

agravada

Santander Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A.
(atual denominação da
Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A.
)
em face d
a
agravante

Ivoneide
Messias
d
a Cruz
, em razão do inadimplemento do contrato de “Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos” (operação no
2003686899
)
, no valor de R$ 32.881,09
, em que o veículo financiado foi ofertado em garantia de alienação fiduciária (cf. Id. no
329176890
e
329176891
).

Na sentença apelada
, o MM. Juiz
concluiu pela improcedência do pedido por considerar
abusiva
a
prática de capitalização diária de juros
no caso dos autos, uma vez que o contrato não informa ao consumidor a taxa diária cobrada,
o que, por conseguinte,
exige a declaração da nulidade dessa disposição contratual e o reconhecimento da des
caracteriza
ção d
a mora
.

Já a
decisão objeto deste Agravo Interno
deu provimento ao apelo interposto pela autora/agravada
,

para
afastar a declaração de abusividade e nulidade da prática de capitalização de juros na espécie,
uma vez

verificado que
o contrato objeto da lide
contém

expressa previsão d
e
capitalização mensal dos juros remuneratórios,
sendo essa a forma de capitalização praticada durante a relação negocial
, de modo
que
a mera menção, nas condições gerais, quanto à possibilidade de
capitalização
diária, sem a corresponde comprovação do uso/cobrança dessa modalidade, não é capaz de macular a higidez do pacto e nem da dívida que deu origem à presente demanda
, e, então, determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual, já que o veículo perseguido nos autos não se encontra sob a posse da autora/credora fiduciária no momento.

Com efeito,
após detido e minucioso reexame dos autos, tenho que
as razões
que dão sustentação à decisão

aqui
agravada
merecem ser
plenamente
ratificad
a
s,
até por
que
não lhes sobrevieram qua
l
quer argumento
fático ou jurídico a
pto a
infirmar ou influenciar
o referido raciocínio
decisório
,

tendo em vista que, sem enfrentar os fundamentos
delineados
para o caso concreto,
e
de forma bastante genérica
, a queixa recursal aqui formulada pela
ré/agravante
consiste na reedição da tese de nulidade da previsão de capitalização diária de juros à falta de disposição contratual clara quanto à taxa diária, a qual deliberadamente ignora, não tendo sido dedicada uma linha sequer à questão, a conclusão decisória de que, “a despeito da referência genérica à capitalização diária, a composição das parcelas contratadas e cobradas pela Aymoré utilizou a capitalização mensal de juros, de modo que não há nenhuma incongruência ou inconsistência na formação dos débitos inadimplidos pela ré/apelada”.

Reafirmo, então,
a premissa decisória de que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(
STJ,
Súmula no 539), e de que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (
STJ,
Súmula no 541).

Mais precisamente:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto
aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4
Embargos
de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(STJ - Segunda Seção - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 08/02/2017,
DJe
13/03/2017)

No caso, extrai-se
do instrumento da
“Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos”, no campo “Dados do Financiamento”, a
previsão de taxa de juros remuneratórios de
1
,4
4
% ao mês e
18,65
% ao ano
, sendo discriminado o valor de cada parcela mensal, do total financiado e do total que será pago ao final pela consumidora, com especificação do Custo Efetivo Total da Operação (CET) (cf. Id. no
329176890
), e, de igual forma, o termo “Aditivo de Renegociação” traz campo próprio e específico para a t
axa de juros mensal e anual
da operação (cf. Id. no
329176891
)
.

E a
“planilha de débito” apresentada com a inicial mostra que os cálculos
de apuração e evolução da dívida elaborados pela credora
utilizaram a incidência mensal dos encargos contratuais (cf. Id. no
329176894
),
e não a diária,
o que também é visto na composição do débito
informado
como
o
inadimplido na notificação
extrajudicial
encaminhada à consumidora
/ré

(
cf. Id. no
329176892
).

Logo, o que se vê é que consta do contrato
expressa previsão da capitalização mensal dos juros remuneratórios, é o que
diz
a diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e o da anual, nos termos da Súmula no 541 do STJ
, e que foi essa a forma de capitalização praticada durante a relação negocial, de modo que não há falar em abusividade ou nulidade do contrato nesse particular, sendo que, a meu ver, a mera menção, nas condições gerais padronizadas para todas as CCB d
a Instituição Financeira
, de que o emitente promete pagar a “quantia certa, líquida e exigível (...), acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente”
(cf. Id. no
329176890
– pág. 6)
, além de não afastar ou se sobrepor às condições/disposições previstas especificamente pelos contratantes na proposta principal, não é capaz de macular a higidez do pacto e nem da dívida que deu origem à presente demanda, afinal, como dito, a despeito da referência genérica à capitalização diária
nas condições gerais
, a composição das parcelas contratadas e cobradas pela Aymoré utilizou a capitalização mensal de juros,
ou seja, não houve a prática de capitalização diária de juros na espécie,
de modo que não há nenhuma incongruência ou inconsistência na formação dos débitos inadimplidos pela
aqui ré/agravante
, nada a afastar, portanto, a mora contratual e o interesse processual a justificar a pretensão perseguida pela Financeira/autora nestes autos.

Anoto, por fim, que
, apesar de superada as objeções levantadas pela ré
/agravante
na contestação, como o automóvel alienado fiduciariamente não se encontra sob o poder da autora (cf. Id. no
334652887
), não há como “sentenciar” o processo neste momento,
com a procedência do específico pedido deduzido nos
autos e a extinção do feito
com resolução do mérito, pois, isso, conforme disciplina
do microssistema da
ação de
busca e apreensão do bem aliena
do

fiduciariamente
, pressupõe
a
possibilidade da consolidação da

“
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem” (
Decreto-Lei no 911/69,
art. 3o, §1o),
inclusive por
que, “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva” (
Decreto-Lei no 911/69,
art. 4o)
, e, se o veículo ainda está com a devedora, é logicamente
impossível
declarar a
consolidação da posse d
o
bem nas mãos de quem não a detém
.

Observo, nesse ponto, que, de tão confusa e desconexa, sequer é possível compreender propriamente o motivo pelo qual a ré/agravante se insurge contra essa parte da decisão agravada, afinal, ela própria admite que, em razão dos efeitos da sentença, retomou a posse do veículo objeto da lide, ou seja, que o bem não mais se encontra nas mãos da autora, daí porque este recurso não merece ser conhecido nesse tópico.

Pelo exposto, nego provimento
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026